Tribunal: TJES
Processo: 5004367-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEBASTIAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5004367-85.2020.8.08.0000

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR

: MARCOS JOSÉ MILAGRE

RECORRIDO

: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO

:

ANA CAROLINA DO

NASCIMENTO MACHADO

MAGISTRADO

: ALDARY NUNES JUNIOR

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0026951-63.2019.8.08.0035

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a decisão que:
(i) inverteu o ônus da prova, com fulcro no artigo
373, § 1º do CPC; (ii) determinou a realização de prova pericial, ao argumento de que a mesma foi requerida por ambas as partes; e (iii) nomeou o perito e fixou os honorários periciais em R$ 2.000,00, aplicando o disposto na Resolução TJES nº 06/2012, por estar a parte Autora beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) é indevida a inversão do ônus da prova no caso concreto; (ii) o Estado do Espírito Santo não pleiteou a produção de prova pericial, e a decisão presumiu que houve requerimento; (iii) a fixação dos honorários periciais não observou a Resolução TJES nº 06/2012; (iv) o Recorrente
“será obrigado a suportar todos ônus da prova quanto ao alegado erro médico e

na determinação da produção de prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), o que é equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólica.”
;

e (v)
“inexiste risco para o Agravado ou mesmo para o andamento processual, posto que a perícia será custeada pelo Estado do Espírito Santo, desde que fixada nos termos da Resolução nº 06/2012.”

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão ID 910085,
deferi parcialmente a tutela de urgência, para suspender em parte a decisão agravada,
apenas quanto ao pagamento do valor que excede o valor máximo dos honorários constante da Resolução CNJ nº 232/2016, devendo o pagamento observar o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), que é o valor máximo estabelecido pela Resolução CNJ nº 232/2016.

Contrarrazões sustentando a intempestividade do recurso, o descumprimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo
1.01
6, inciso IV

do CPC
. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 9 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5004367-85.2020.8.08.0000

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR

: MARCOS JOSÉ MILAGRE

RECORRIDO

: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO

:

ANA CAROLINA DO

NASCIMENTO MACHADO

MAGISTRADO

: ALDARY NUNES JUNIOR

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0026951-63.2019.8.08.0035

.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1.

PRELIMINAR - DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O Recorrido sustentou a intempestividade do recurso, ao argumento de que o mesmo foi protocolizado mais de 30 (trinta) dias úteis após a carga dos autos.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a procuradoria do Estado recebeu os autos em 20.10.2021 (terça-feira), conforme documento ID 903534.

A contagem do prazo em dobro para recorrer teve início no dia
21.10.2021

Recurso protocolizado em
03.12.2020
, sendo observado o prazo de 30 (trinta) dias úteis, já que, no curso do prazo recursal, registrou-se a ocorrência de 3 (três) feriados –

28.10.2020 (Dia do Servidor Público), 02.11.2020 (Finados) e 15.11.2020 (Proclamação da República).

Em face do exposto, rejeito a alegação de intempestividade do recurso.

É como voto.

2.

PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ARTIGO
1.016, INCISO IV DO CPC.

O Recorrido suscitou a preliminar, ao argumento de que, na peça recursal, o Recorrente indicou apenas o nome do advogado que constava na procuração, deixando de indicar todos os advogados do Recorrido, descumprindo, assim, requisito de admissibilidade recursal.

Entretanto, diversamente do alegado pela parte, não vejo como inadmitir o recurso pelos motivos expostos pelo Recorrido.

Conquanto o Recorrente não tenha indicado todos os advogados constantes da procuração, a finalidade do disposto no artigo 1.016, IV, do CPC foi atingida, uma vez que, o advogado indicado pelo Recorrente foi intimado e efetivamente apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

3.

MÉRITO

No mérito, o Recorrente pretende a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova, e determinou ao Estado do Espírito Santo o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos:

“[...] Assim, com fulcro no artigo 373, § 1º do CPC,
DETERMINO a
inversão do ônus da prova no caso em exame, para atribuir ao réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta.

Definida a distribuição do ônus probatório, prudente destacar que o

instituto da inversão do ônus da prova não se confunde com o

encargo financeiro probatório.

Compulsando os autos, verifico que o autor requereu a produção
de prova pericial em réplica (fl. 185).

O requerido, por sua vez, pugnou pela “produção de prova
por todos os meios admitidos em direito” para a
comprovação dos fatos que lhe competem fl. 168), o que, por certo, inclui a prova técnica
.

Assim, DEFIRO o pedido das partes e determino a produção de
PROVA PERICIAL.

Quando a perícia for determinada
em acolhimento ao pedido de
ambas as partes, o seu custo deve ser rateado entre os litigantes
, na forma do artigo 95, caput, do CPC.

Sobre o valor do trabalho, entendo por fixar o importe de R$
2.000,00 (dois reais), ante a complexidade que permeia o tema, compreendendo-se
a
sua
natureza
médica
e
a
documentação
carreada aos autos pelas partes.

Ressalto, contudo, que
o autor litiga sob o pálio da Gratuidade
da Justiça
(benesse concedida à fl. 156), razão pela qual a parte
que lhe incumbe (R$ 1.000,00) será paga na forma que dispõe a Resolução TJES nº 06/12.

Isto posto, FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS no importe de R$

2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos na forma acima descrita.

Feitas essas considerações, encerro a decisão saneadora.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINO:

1. INTIMEM-SE as partes para ciência da presente decisão e para,
no prazo de 15 (quinze) dias:

(a) Tragam aos autos documentos suplementares, advertindo-se
que eventual(ais) impugnação(ões) à(s) prova(s) suplementar(es) juntada(s) deverá(ão) ocorrer quando de sua imediata ciência;

(b) Indiquem se há documento(s) a ser(em) requisitado(s) em
repartição(ões) pública(s);

(c) o Estado do Espírito Santo deverá apresentar cópia integral de
todos os prontuários médicos, exames, prescrições, relatórios e laudos decorrentes dos fatos relatados pelo autor, ressalvados os já existentes nos autos, conforme requerimento de item “f”, de fl.

08vº, que ora defiro.

2. DEFIRO o pedido das partes e DETERMINO a produção de prova
pericial, destacando que o autor é beneficiário de Gratuidade da

Justiça.

Com fulcro no art. 465, caput, do CPC, NOMEIO o CENTRO

CAPIXABA DE PERÍCIAS, localizado na Av. João Baptista Parra,

633, Sala 802, Praia do Suá, Vitória-ES, Condomínio Office, CEP: 29052-123,
Telefone
(27)
99802-8967,
na
pessoa
de
seu

representante legal, para atuação como órgão de PERÍCIA nestes

autos, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias:

(a) informar se aceita o encargo na forma fixada: honorários

periciais arbitrados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
serem pagos em rateio entre autor e Estado;

(b) apresentar currículo, com comprovação de especialização em

perícias judiciais (artigo 465, § 2º, inciso II, do CPC) e;

(c) fornecer todos os seus contatos profissionais, em especial o

endereço eletrônico, para futuras intimações (art. 465, § 2º, inciso

III, do CPC).

3. Decorrido o prazo acima, INTIMEM-SE as partes para que, no

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do CPC):

(a) manifestem-se acerca de eventual arguição de suspeição ou

impedimento do Perito e/ou de componentes de sua equipe (art.

465, § 1º, I, do CPC);

(b) indiquem assistentes técnicos (art. 465, § 1º, II, do CPC) e (c)

apresentem quesitos (art. 465, § 1º, III, do CPC).

4. Tudo em ordem, por e-mail ou contato telefônico (arts. 270 e

465, § 2º, III, ambos do CPC), NOTIFIQUE-SE o Perito para indicar

o local, o dia e a hora em que realizará a perícia e que terá o prazo

de 30 (trinta) dias para apresentar o Laudo Pericial (art. 477 do

CPC), devendo as partes serem cientificadas (art. 474 do CPC).

RESSALTO ao ilustre perito que os autos deverão ser devolvidos,

impreterivelmente, no prazo em destaque (30 dias), considerando

que sua inércia caracteriza excesso de prazo pela serventa no
sistema ejud.

5.
Com a juntada do Laudo Pericial, deverão as partes se

manifestar,
conforme
art.
477,
§
1º,
do
CPC.
Se
houver
impugnação, ao Perito para manifestação (art. 477, § 2º, do CPC).

Com a resposta, novamente às partes, no prazo de 05 (cinco) dias

(arts. 457, § 3º, c/c 218, § 1º, ambos do CPC).

Cumpridas todas as diligências ou se evidenciando necessário, façam-se CONCLUSOS.

DILIGENCIE-SE.
”

Alegou, em síntese, que houve indevida inversão do ônus probatório e o deferimento de prova pericial não requerida pelo Recorrente, por mera presunção, além de restar inobservada a Resolução nº 06/2012, deste e. TJES, na fixação dos honorários periciais.

Pois bem.

Conforme registrei na decisão interlocutória anteriormente prolatada, n
a demanda originária, o Autor/Recorrido pleiteia indenização por danos morais decorrentes morte da mãe do mesmo, quando estava internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, ao argumento de que houve erro médico.

Assim, a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil do Estado, que, conforme artigo 37, § 6º, da CF, é
objetiva.

Segundo o entendimento do Superior Tribuna de Justiça, é cabível a inversão do ônus da prova

em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima
[1]
,
como ocorre na demanda originária.

Ademais, em casos de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, independentemente da inversão do ônus da prova, para eximir-se de indenizar o dano alegado, cabe ao Estado demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre os serviços médicos prestados e o dano moral alegado pelo Autor/Recorrido.

Por outro lado, quanto ao entendimento do magistrado
a quo
de que o pedido genérico de produção de prova inclui o pedido de prova pericial, também não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na produção de efeitos dessa decisão.

Isso porque, o Autor/Recorrido é beneficiário da assistência judiciária gratuita e requereu expressamente a produção da prova pericial.

Havendo
requerimento de produção de prova pericial por beneficiário da gratuidade de justiça, caberá ao Estado custear os honorários periciais, conforme Resolução TJES nº 06/2012, que disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, seja nos casos de pedido formulado somente pela parte beneficiada pela assistência judiciária gratuita, seja no caso de pedido formulado por esta e pelo Estado, os honorários serão integralmente suportados pelo Estado do Espírito Santo.

No que tange ao valor, os honorários periciais foram fixados pelo Juízo
a quo
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a complexidade do trabalho a ser realizado pelo
expert.

A Resolução CNJ nº 232/2016, alterada pela Resolução CNJ nº 236/2020, fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Com base na Resolução em referência, é possível fixar os honorários periciais médicos em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), valor muito próximo do fixado pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser reformada apenas no tocante ao valor dos honorários, e tão somente para reduzir o valor dos honorários periciais, fixando-os em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), que é o valor máximo dos honorários previsto na Resolução CNJ nº 232/2016.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor dos honorários periciais, fixando-os em
R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), que é o valor máximo estabelecido pela Resolução CNJ nº 232/2016.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5004367-85.2020.8.08.0000

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR

: MARCOS JOSÉ MILAGRE

RECORRIDO

: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO

:

ANA CAROLINA DO

NASCIMENTO MACHADO

MAGISTRADO

: ALDARY NUNES JUNIOR

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0026951-63.2019.8.08.0035

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1016, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERCIAIS SUPORTADOS PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. RESOLUÇÃO
CNJ Nº 232/2016.
INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.

1.

É tempestivo o agravo de instrumento interposto pelo Estado no último dia do prazo recursal – trigésimo dia útil após a carga dos autos -.

2.

Não prospera a preliminar de inadmissibilidade recursal, quando, c
onquanto o Recorrente não tenha indicado todos os advogados constantes da procuração, a finalidade do disposto no artigo 1.016, IV, do CPC foi atingida, uma vez que, o advogado indicado pelo Recorrente foi intimado e efetivamente apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

3.

Segundo o entendimento do Superior Tribuna de Justiça, é cabível a inversão do ônus da prova

em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima. (
AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021.)

4.

Conforme artigo 37, § 6º, da CF, a responsabilidade civil do Estado, que, conforme é objetiva. Assim, em casos de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, independentemente da inversão do ônus da prova, para eximir-se de indenizar o dano alegado, cabe ao Estado demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre os serviços médicos prestados e o dano moral alegado pelo Autor.

5.

Quando a

produção de prova pericial é requerida por beneficiário da gratuidade de justiça, caberá ao Estado custear os honorários periciais, conforme Resolução TJES nº 06/2012, que disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

6.

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.